Tribunal: TJDFT
Processo: 0713541-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713541-33.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MOACIR CANDIDO FILHO D E S P A C H O Vista à Defensoria Pública do Distrito Federal, que assistiu o autor/apelado, quanto à certidão de óbito juntada pelo Distrito Federal no ID 64153013. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora